Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707849-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EMANUELLE BARROS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 224214205 do processo n. 0729663-17.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Emanuelle Barros da Silva, indeferiu os pedidos de “i) intimação da parte exequente para que esclareça, objetivamente, se realizou qualquer tipo de intervenção cirúrgica reparadora antes de apresentar o orçamento juntado aos autos; ii) exigência da juntada de, ao menos, três orçamentos; iii) intimação da exequente para que indique as contas de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que forem contratados para a realização dos procedimentos necessários; iv) intimação da executada para que traga aos autos os relatórios médicos que comprovem a realização de cada um dos procedimentos e a utilização de cada produto na realização dos serviços, bem como as notas fiscais respectivas; v) que a obrigação de pagamento de cada uma das etapas ocorra somente com a efetiva marcação do procedimento”. Em suas razões recursais (ID 69422557), sustenta a agravante que o feito de origem objetivava, inicialmente, o cumprimento da obrigação de fazer prevista em sentença, consistente no custeio de procedimentos cirúrgicos de reparação pós-bariátrica, contudo a obrigação foi convertida em perdas e danos no valor de R$144.810,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dez reais). Descreve que o montante requerido inclui cirurgias já realizadas e que a agravada não compareceu em consulta avaliativa para a continuidade dos procedimentos. Sustenta que “a natureza da obrigação de fazer fixada pela sentença exige de ambas as partes a cooperação para que o cumprimento seja levado a termo”. Entende que, em razão da complexidade dos procedimentos, “não lhe é dada a opção de encaminhar à cirurgia a agravada sem qualquer avaliação de sua situação clínica atual”. Aponta não ter sido “obrigada a custear a cirurgia com o médico assistente da agravada”. Cita que “a autora já se submeteu a duas das três cirurgias e que, comunicada para comparecimento à nova consulta para realização da última das etapas cirúrgicas, a autora deixou de comparecer ao consultório do médico responsável pela realização do procedimento”. Descreve que “tais situações, expostas nos autos do processo pela agravante em todas as oportunidades em que foi instada, não podem ser consideradas preclusas porque decorrem de fatos consumados, devidamente noticiados os autos”. Entende que “as evidências apontam para o fato de que a intenção da recorrida é auferir os valores das perdas e danos, mesmo tendo feito duas das três etapas de procedimentos programados e impondo dificuldades injustificadas para a realização da última das cirurgias necessárias”. Menciona o enriquecimento sem causa da parte exequente. Sustenta a necessidade de apresentação de, ao menos, 3 (três) orçamentos dos valores das cirurgias, nos termos do enunciado n. 56 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Argui que “os valores trazidos nos autos [pela credora] não se conformam com os valores praticados no mercado para procedimentos como os que a autora pretende se submeter”. Expõe “não se tratar de medida inadequada compelir que a autora indique as contas de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que eventualmente forem contratados para a realização dos procedimentos necessários para que os valores sejam diretamente transferidos para as suas contas, e traga aos autos os relatórios médicos que comprovem a realização de cada um dos procedimentos e a utilização de cada produto utilizado na consecução dos serviços, bem como as notas fiscais respectivas”. Descreve existir nos autos de origem “determinação de bloqueio das suas contas no valor de R$183.809,82” (cento e oitenta e três mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a realização de penhora de valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar “i) à autora que indique precisamente a quais procedimentos se submeteu nos dias 5/11/2020 e 23/2/2021, ii) que não se declare a obrigação de fazer descumprida antes que a autora se submeta à consulta marcada, a qual não compareceu, e iii) que todas as transferências de valores sejam feitas em nome dos prestadores de serviços que porventura realizarem os procedimentos cirúrgicos na agravada, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relatórios médicos”. Preparo recolhido (ID 69423840). Consoante decisão de ID 69493248, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 70484237. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des.Fabio Eduardo Marques não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 64791565). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Trata-se na origem de cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva condenou a operadora de plano de saúde, ora agravante, a “autorizar, custear e fornecer todos os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com próteses, correção cirúrgica da assimetria mamária, dermolipectomia para correção de abdome em avental, correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais, herniorrafia umbilical, plástica em Z ou W – cirurgia de braços, coxas e glúteos, extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores – cirurgia de braços coxas e glúteos, enxerto composto – face, extensos ferimentos, excisão e retalhos cutâneos da região – face, tudo conforme descrito em laudo médico” (ID 66689974). Intimada a demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer, a executada se manteve inerte, motivo pelo qual a magistrada a quo majorou a multa cominatória, inicialmente defenda em R$20.000,00 (vinte mil reais), para R$40.000,00 (quarenta mil reais) – ID 196635918. De forma intempestiva, a ré apresentou impugnação, na qual alegou a nulidade da sua intimação e excesso de execução dos honorários advocatícios, sem se manifestar acerca do cumprimento da obrigação de fazer e das astreintes majoradas (ID 202602759). Ato contínuo, o Juízo de origem proferiu decisão em que afastou a alegação de nulidade e não conheceu da impugnação quanto ao excesso de execução (ID 204717849). No mesmo ato, converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar. Assim, a parte credora apresentou orçamento do seu médico assistente para a realização dos procedimentos cirúrgicos, no valor de R$144.810,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dez reais) – ID 207391686. Embora intimada (ID 207512973), a executada não impugnou, quando oportunizada, o montante deduzido pela autora. Sobreveio, então, petição da devedora, em que aponta questão de ordem sob a alegação, dentre outras, de ter cumprido a obrigação de fazer, qual seja, o custeio das cirurgias reparadoras (ID 211376726). Em nova decisão, a juíza de origem entendeu, quanto ao ponto acima descrito, que “os documentos anexados pela executada (...) não comprovam a realização do procedimento cirúrgico e seu custeio” (ID 216548189). Ainda, em relação ao valor da obrigação de pagar, foi ressaltado que “a parte executada não apresentou qualquer orçamento, de forma a afastar o valor indicado pela exequente”. Em continuidade ao feito executivo, a devedora peticionou mais uma vez e arguiu a necessidade de laudo médico detalhado que indique as etapas necessárias para a realização da cirurgia e de comparecimento da autora em uma consulta prévia agendada pelo plano de saúde (ID 218910246). A magistrada indeferiu os novos pedidos ao argumento de que “a obrigação de fazer foi convertida em obrigação de pagar” (ID 219235768). No mesmo pronunciamento, o valor da obrigação de pagar foi homologado em R$144.810,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dez reais). Em sequência, a operadora de plano de saúde, inconformada com a sua situação jurídica, apresenta requerimento de “i) intimação da parte exequente para que esclareça, objetivamente, se realizou qualquer tipo de intervenção cirúrgica reparadora antes de apresentar o orçamento juntado aos autos; ii) exigência da juntada de, ao menos, três orçamentos; iii) intimação da exequente para que indique as contas de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que forem contratos para a realização dos procedimentos necessários; iv) intimação da executada para que traga aos autos os relatórios médicos que comprovem a realização de cada um dos procedimentos e a utilização de cada produto na realização dos serviços, bem como as notas fiscais respectivas; v) que a obrigação de pagamento de cada uma das etapas ocorra somente com a efetiva marcação do procedimento” (ID 221934865). Os pedidos foram, novamente, indeferidos (ID 224214205). Somente então, houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela parte executada. Em análise aos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que as matérias deduzidas na presente irresignação recursal, (i) intimação da autora para que indique precisamente a quais procedimentos se submeteu nos dias 5/11/2020 e 23/2/2021, (ii) que não se declare a obrigação de fazer descumprida antes que a autora se submeta à consulta marcada e (iii) que todas as transferências de valores sejam feitas em nome dos prestadores de serviços que porventura realizarem os procedimentos cirúrgicos na autora, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relatórios médicos, já foram deliberadas pela magistrada a quo no feito executório de origem, sem a interposição oportuna de recurso, ou não foram arguidas no momento devido pela exequente. Especificamente quanto ao pedido recursal de “determinar à autora que indique precisamente a quais procedimentos se submeteu nos dias 5/11/2020 e 23/2/2021”, a parte exequente já se manifestou nos autos, em diversas oportunidades, que não realizou nenhuma das cirurgias plásticas que a ré foi obrigada a custear (IDs 214157978 e 216159753) e o Juízo de origem reconheceu tal fato desde 22/7/2024 (ID 204717849). Em relação ao pleito de “que não se declare a obrigação de fazer descumprida antes que a autora se submeta à consulta marcada, a qual não compareceu”, observa-se que foi proferida decisão, em 5/11/2024 (ID 216548189), que reconheceu o referido descumprimento e não foi interposto recurso. Por fim, no tocante ao pleito de “que todas as transferências de valores sejam feitas em nome dos prestadores de serviços que porventura realizarem os procedimentos cirúrgicos na agravada, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relatórios médicos”, trata-se de pretensão não requerida quando da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar em 22/7/2024 (ID 204717849), nem tampouco quando do pronunciamento de homologou os valores devidos em 2/12/2024 (ID 219235768). De qualquer forma, sobre o assunto, a conclusão da magistrada de origem se mostra escorreita, no sentido de que, “uma vez que convertida a obrigação de fazer em obrigação de pagar [perdas e danos], cabe à parte exequente dar a destinação que entender de direito ao numerário, ressalvando-se que não há qualquer indício de atitude de má-fé por parte da exequente e que a parte executada teve a chance de cumprir a obrigação de fazer, contudo, optou por não fazê-lo”. Nesse aspecto, dispõe o art. 507 do CPC ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matérias já preclusas, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados (preclusão consumativa) ou não requeridos a tempo (preclusão temporal), com a finalidade de reiniciar o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada ou, ainda, não pleiteada quando teve oportunidade de se manifestar, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. IDÊNTICO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1787752, 0727214-50.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.